Tribunal: STF
Processo: RHC 220109
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. VALOR DA RES FURTIVA: SUPERIOR A 10% DO VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: INOCORRÊNCIA.



    1. Esta Suprema Corte definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004).



    2. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento no sentido de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”.



    3. A aplicação do princípio em tela foi afastada levando-se em conta, para além da contumácia delitiva específica, o contexto em que ocorrido o crime — ingresso em depósito de bebidas mediante escalada e rompimento de obstáculo, já que o recorrente saltou muro e removeu telhas do estabelecimento, de onde tentou subtrair 3 fardos de cerveja, totalizando de 36 latas —, a natureza (bebida alcoólica) e o valor da res furtiva, superior a 10% do salário mínimo vigente à época.



    4. Considerados os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação da teoria da insignificância, além de não estar demonstrado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, também não se vislumbra a inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.